Tribunal: TJDFT
Processo: 0730503-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730503-59.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DOMED PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA – ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela provisória de urgência requestada no viso de suspender os efeitos do relatório de auditoria n.o 10/2020, que apontou irregularidades (superfaturamento) no contrato de prestação de serviços n.o 30/2020, firmado com o IGES-DF. Alega o agravante, em síntese, que propôs na origem “ação declaratória de ato administrativo, com pedido de concessão de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de anular o Relatório de Auditoria no 10/2020 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 28 de agosto de 2020 (Id no 101252647 dos autos de origem), elaborado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF, no qual foram apontadas irregularidades na Dispensa de Seleção de Fornecedores no 23/2020 - IGESDF, da qual resultou a assinatura do Contrato no 30/2020 entre a Agravante e o IGESDF”. Esclarece que o aludido contrato com o IGESDF “decorreu da necessidade de atendimento da situação de emergência, decretada no âmbito da saúde pública do Distrito Federal (Decreto no 40.475/2020), para o desenvolvimento de ações de prevenção, mitigação e combate ao Covid-19, em razão da pandemia anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11/3/2020”. Salienta que “em 13/11/2020, por meio da Portaria no 11/2020 – 3a PROSUS, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios determinou a instauração do Inquérito Civil Público no 08190.056013/20-08 (Id no 101251276 dos autos de origem), para apurar os indícios de possível direcionamento e sobrepreço” no referido contrato, no bojo do qual foi anexado o relatório de auditoria objeto da presente demanda, destacando que o documento confeccionado pela CGDF concluiu “que teria havido “eventual sobrepreço” no Contrato no 30/2020, no valor de R$ 3.048.903,76 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e três reais e setenta e seis centavos)”. Informa, ainda, que o MPDFT, com lastro no multicitado relatório de auditoria da CGDF elaborou, por intermédio de sua 3a PROSUS a Recomendação no 007/2021 – 3a PROSUS (Id no 101252650), dirigida ao dirigidas ao Diretor-Presidente do IGESDF, recomentando determinadas medidas, dentre as quais a suspensão de toda e qualquer ordem de pagamento em favor das empresas envolvidas, dentre as quais a agravante, “a fim de evitar eventual prejuízo ao erário”. Segundo alega a agravante, o relatório de auditoria questionado possui falhas e irregularidades, as quais subsidiaram, em um primeiro momento, pedido de reconsideração junto ao MPDFT, notadamente quanto à recomendação de suspensão doas ordens de pagamento, inferindo que ainda não obteve resposta no seio do Inquérito Civil Público no 08190.056013/20-08. Fundamentalmente, alega a agravante que “há falhas gritantes e de fácil visualização no citado Relatório, identificáveis mediante simples análise dos documentos anexados aos autos, e que importam no afastamento da presunção de legalidade do citado ato administrativo”, dentre as quais destaca aquelas alegadamente relativas: a) à alegada falta de detalhamento do objeto, b) à alegada inobservância dos preços de mercado, c) à falha da CGDF na apuração de valores. Utilização de quantitativo diverso do executado, d) à desconsideração de valores referentes às sessões de hemodiálise, e) à metodologia inadequada de cálculo do “preço de mercado”, f) à inexistência de citação das fontes de pesquisa e impossibilidade de comparação de preços unitários com cotação realizada por preço global g) à inaplicabilidade da Resolução DNIT no 11, de 21 de agosto de 2020 ao caso concreto, h) à comparação inadequada entre o contrato firmado com o IGESDF e o contrato assinado entre a Agravante e o HFA, i) à desconsideração da variação de preço de mercado, j) à utilização de parâmetros de cálculo divorciados do Regulamento de Compras do IGESDF. Defende, ao cabo, “que o direito da Agravante prescinde da necessidade de produção prévia de provas para sua visualização, sendo suficiente a prova documental apresentada, e considerando que a presunção de legalidade dos atos administrativos é juris tantum, ou seja, relativa, há que se reconhecer a demonstração inequívoca da utilização de fatos inverídicos, dados irregulares e parâmetros inaplicáveis ao caso concreto na conclusão do Relatório de Auditoria no 10/2020 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 28 de agosto de 2020, o que atrai a competência do Poder Judiciário para controle de legalidade do referido ato”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar a suspensão dos efeitos do Relatório de Auditoria no 10/2020 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 28 de agosto de 2020, até que seja proferida a decisão final acerca do mérito do processo ou a Controladoria-Geral do Distrito Federal anule de ofício o ato administrativo impugnado”, o que pretende ver confirmado no mérito. Ausente comprovante do pagamento do preparo recursal, foi determinado no ID 29465518o recolhimento na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC, o que restou cumprido no ID 29507154 e seguintes. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Em se tratando, na hipótese, de pretensão antecipatória do mérito recursal, é vedada a concessão da medida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, relata a empresa agravante que firmou contrato com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF -, com amparo na Dispensa de Seleção de Fornecedores no 23/2020 IGESDF, e da qual resultou a assinatura do Contrato no 30/2020, cujo objetivo era a “contratação emergencial de serviço de gestão integrada de até 70 leitos de UTI's - Tipo II, por preço global, compreendendo a locação dos equipamentos, gerenciamento técnico, assistência médica multiprofissional (de forma ininterrupta), com manutenção e insumos necessários para o funcionamento dos equipamentos e atendimento dos pacientes (medicamentos, materiais e nutrição enteral e parenteral) a ser estruturado no Hospital Regional de Santa Maria/IGESDF – HRSM, para enfrentamento ao COVID-19” (ID 29233650, fl. 4). Aponta, ainda, que de acordo com o Relatório de Auditoria no 10/2020 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF, de 28 de agosto de 2020 (ID 101252647 dos autos de origem), elaborado pela Controladoria-Geral do Distrito Federal – CGDF -, foram apontadas irregularidades na contratação, bem assim eventual sobrepreço no valor de R$ 3.048.903,76 (três milhões, quarenta e oito mil, novecentos e três reais e setenta e seis centavos). Infere que, com lastro no aludido documento, o Ministério Publico do Distrito Federal e Territórios elaborou, em 19/2/2021, a Recomendação no 007/2021 – 3a PROSUS, no âmbito do Inquérito Civil Público no 08190.056013/20-08, instaurado com o fito de apurar os indícios de possível direcionamento e sobrepreço naquela contratação, a qual, dentre outras diligências, recomendou ao Diretor-Presidente do IGESDF a suspensão de toda e qualquer ordem de pagamento em favor da empresa agravante, a fim de evitar eventual prejuízo ao erário. Fundamentalmente, aponta que o Relatório de Auditoria no 10/2020 - DIACT/COATP/SUBCI/CGDF possui diversas falhas e impropriedades, as quais alega serem de “fácil visualização no citado Relatório, identificáveis mediante simples análise dos documentos anexados aos autos, e que importam no afastamento da presunção de legalidade do citado ato administrativo” sem a necessidade de prévia produção de prova técnica. . Aduz que “em face da suspensão dos pagamentos devidos pela prestação dos serviços objeto do Contrato no 30/2020, a Agravante vem amargando grave prejuízo financeiro que, em valor histórico, perfaz o montante de R$ 13.062.582,75 (treze milhões, sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), objeto de cobrança no processo no 0735591-12.2020.8.07.0001 (Id no 101252676 dos autos de origem), em decorrência de ação monitória ajuizada pela Domed, distribuída à 19a Vara Cível de Brasília em 28/10/2020”. Inobstante a combativa construção argumentativa declinada nas razões recursais acerca das alegadas ilegalidades no relatório de auditoria objeto da ação anulatória proposta na origem, não se revela plausível nem arrazoada a concessão da tutela provisória de urgência neste momento processual. Como permite concluir uma simples leitura da peça inicial, bem assim do recurso interposto, em conjunto com uma apreciação rasa da documentação trazida aos autos, inexorável que o caso em comento reclama a incursão em exauriente dilação probatória para que seja possível confirmar as alegações da parte autora, as quais envolvem análise de uma complexa relação de prestação de serviços, fornecimento de insumos e produtos, bem assim precificação e obrigações assumidas em período atípico pelas partes, através de instrumento igualmente excepcional. A necessidade de realização de perícia por expert de confiança do Juízo, e, portanto, equidistante aos interesses das partes, é evidente, não se vislumbrando, de plano, o cumprimento do requisito da probabilidade do direito alegado constante do art. 300 do CPC pra a concessão da antecipação da tutela pretendida. Outro relevante elemento que depõe contra o pleito de urgência vindicado pela agravante foi tratado na decisão objurgada, e se consubstancia no fato de que o “relatório de auditória objeto desta ação se caracteriza como ato administrativo e, nesta condição, tem presunção de legitimidade (conformidade com a legislação) e veracidade (em relação aos fatos apurados que levaram à conclusão de superfaturamento). Tal atributo deste ato administrativo, embora relativo, somente poderá ser desconstituído por ampla dilação probatória, em especial perícia técnica que possa contrapor a conclusão do referido relatório” (ID 101339032). Assim, verifica-se irretocável a conclusão havida elo Juízo da origem no sentido de que não é possível a concessão da tutela provisória de urgência “ante a presunção de veracidade e legitimidade deste ato administrativo e a necessidade de ampla dilação probatória para eventualmente desqualificar tal presunção”, e, portanto, em uma análise rasa, típica deste momento processual, é baixa a probabilidade de êxito do presente recurso. Em arremate, a eventual concessão do pleito antecipatório pugnado pela ora agravante poderia, ainda que indiretamente, conduzir a situações alcançadas pela irreversibilidade, como a liberação de verbas contratuais que poderiam, ao extremo e após a devida apreciação, ser efetivamente fruto de sobrepreço ou outras potenciais irregularidades, consubstanciando, portanto, em mais um elemento que inviabiliza a concessão da medida liminar, na forma do art. 300, § 3o, do CPC. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, bem assim ante o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, ante o interesse público evidenciado do objeto processual, conceda-se vista à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, intervir no feito. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator